Tribunal: TJMT
Processo: 1031158-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031158-35.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (RECORRENTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1031158-35.2021.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente:
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido:
FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO
.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTE – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em preliminar de incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

3.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrido não teve o serviço de água suspenso, nem seus dados negativados.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO AO REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO postula reparação por danos materiais e morais, bem como a desconstituição de débito referente às faturas dos meses de março, julho, agosto e setembro de 2019, concernente ao serviço de fornecimento de água, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.

2. Em relação às faturas objurgadas – março, julho, agosto e setembro de 2019 – inexistem quaisquer provas acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrente, uma vez que apresentando a parte Recorrida faturas mensais de água com valores superiores à média dos meses anteriores as faturas guerreadas, cumpria a concessionária pública demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3. Desta forma, impõe-se a adequação do valor das faturas objurgadas à média de consumo apurado nos meses anteriores, bem ainda a devolução do montante pago indevidamente, tal como reconhecido na origem.

4. Contudo, ainda que tenha havido cobrança indevida, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por danos extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito e a devolução dos valores pagos a maior.

6. Assim sendo, não restando comprovado no feito à existência de qualquer ofensa à esfera psíquica do Recorrido, não há se falar em reparação por danos morais no presente caso.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1011294-85.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

6.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a declaração de nulidade do débito, deve ser mantida.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido

para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023